Tribunal: STJ
Processo: 1001634-08.2024.8.26.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118647 - SP(2025/0467803-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E B DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B D S
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
e incidência da
Súmula 5/STJ
.
Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6288d659-d4d8-4f59-8bfd-f3b8d7bc1183

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118647 - SP(2025/0467803-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E B DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B D S
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
e incidência da
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EUNICE BARBOSA DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: revisional de contrato bancário proposta por EUNICE BARBOSA
Ação
DOS SANTOS contra BANCO DAYCOVAL
na qual busca a revisão de encargos e
S/A
a restituição de valores alegadamente cobrados a maior em contratos de
empréstimo consignado.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso interposto pela parte
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA
TERMINATIVA. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura Excesso da cobrança deve
Documento eletrônico VDA55870035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 70502956-e18b-44b1-b536-21c8fc67900e

ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira
Calculadora do cidadão que se mostra imprestável para fins de instruir ações desta
natureza, por não observar a periodicidade da capitalização dos juros, além de ter
sido utilizada partindo de valores inferiores aos efetivamente pactuados. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ Fls. 114)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ Fls. 160-165)
: alega violação do
o da
bem
Recurso especial
art. 6
Lei 10.820/2003,
como dissídio jurisprudencial. Afirma que os contratos de empréstimo consignado
devem observar as normas editadas pelo INSS, com limitação do custo efetivo
total conforme regulamentação aplicada ao período da contratação. Aduz que o
acórdão recorrido desconsidera que a taxa de juros deve expressar o custo efetivo
do empréstimo, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor.
Argumenta que há julgados de outros tribunais que reconhecem a abusividade
quando o custo efetivo total supera o teto normativo, evidenciando a divergência.
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 201)
c/c
: sustenta o cabimento do agravo interno. Reafirma
Agravo Interno
violação ao
o da
e a existência de dissídio jurisprudencial,
art. 6
Lei 10.820/2003
alega a não incidência das Súmulas
e
e critica a fundamentação da
7/STJ
5/STJ
decisão monocrática por não enfrentar as teses deduzidas, requerendo o
processamento e provimento do agravo. (e-STJ Fls. 206-211)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP
i. incidência da
e
Súmula 5/STJ
ii. incidência da Súmula 7/STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55870035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 70502956-e18b-44b1-b536-21c8fc67900e

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da incidência da Súmula 5/STJ
Ademais, da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
pois não demonstrou
Súmula 5/STJ,
que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do
contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.417.625/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55870035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 70502956-e18b-44b1-b536-21c8fc67900e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.647 / SP
Número Registro: 2025/0467803-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016340820248260120
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E B DOS S
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B D S
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E B DOS S
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B D S
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
TERMO
Documento eletrônico VDA56864055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: dcf031b9-8473-401a-b3ca-bf59e1e59058

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: dcf031b9-8473-401a-b3ca-bf59e1e59058